Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente, preso preventivamente desde 2/10/2025 pelo suposto crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, alegando ilegalidade da prisão e incompatibilidade do monitoramento eletrônico com a situação de rua do paciente. Requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente, decretada em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência, é ilegal por ausência de fundamentação idônea; (ii) verificar se a condição de rua e o alegado deslocamento ao CAPS tornam incompatível a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP — materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública — e as hipóteses do art. 313, III, do CPP, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para assegurar a execução de medidas protetivas.
4. Os autos evidenciam a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, demonstrados pelo flagrante de violação da zona de exclusão e pelo histórico de reiteração de condutas violentas do paciente, inclusive com sete condenações anteriores por crimes contra sua própria genitora.
5. A decisão impugnada é devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, pois expõe de modo claro as razões da necessidade da custódia: gravidade concreta das condutas, risco à integridade física e psíquica da vítima e insuficiência das medidas alternativas.
6. A alegação de situação de rua e de deslocamento ao CAPS exige dilação probatória, inviável em sede de Habeas Corpus.
7. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, pois visa resguardar a vítima e a ordem pública, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
8. As medidas cautelares diversas da prisão (Lei no 12.403/2011) mostram-se inadequadas, diante da periculosidade e reincidência do agente, revelando-se a custódia necessária para evitar nova reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. É legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e a proteção da vítima em casos de violência doméstica, quando comprovada a reiteração de descumprimentos de medidas protetivas.
2. A condição de rua do paciente não afasta a legalidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores e demonstrado o risco concreto à vítima.
3. A decisão judicial que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.